Tribunal: TJES
Processo: 5002373-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002373-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002373-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO - ES11630

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra ato judicial digitalmente reproduzido no evento 13, ID 1247649, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Nos autos da
ação anulatória
tombada sob o nº 0008491-27.2020.8.08.0024, aforada por
BRAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. EPP
, o Magistrado, acolheu a caução prestada pela parte autora, mediante depósito judicial, e determinou o cumprimento da decisão anteriormente proferida, em que se determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se referem as Certidões de Dívida Ativa – CDA nº 10017/2019 e 10072/2019.

Em suas razões (evento 2, ID 1247646), o ente público recorrente expõe que, conquanto devidamente intimado da decisão proferida em
28.05.2020
, a parte autora não efetuou o depósito no prazo assinalado pelo douto Juízo da causa, só vindo a informar a adoção da providência em
27.04.2021
, isto é, quase um ano após o deferimento da liminar.

Sustenta, então, que
“a decisão que deferiu a medida liminar encontra-se revogada ante a falta de caução dentro do prazo por ela fixado, no prazo de 10 (dez) dias”
(fl. 06 do evento 2, ID 1247646).

Assevera, ainda, que
“mesmo que se entenda que a r. decisão de fls. 127/127v não tenha sido revogada, ainda assim não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
pelo fato de
não
ter sido

efetuado o depósito do valor
integral

do débito discutido”
(fl. 06 do evento 2, ID 1247646).

Observa, neste ponto, que o depósito efetuado no valor de
R$ 118.061,94
(cento e dezoito mil, sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)
“
não
é suficiente para
garantir
o débito discutido
nos autos”
, que, segundo dados da SEFAZ, perfaziam o montante de
R$ 156.493,49
(cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos)em 25/05/2021.

Salienta ainda que, em requerimento administrativo formulado perante a Procuradoria-Geral do Estado – PGE, a sociedade autora, aqui Agravada,
“informou a complementação do valor depositado, apresentando comprovante no valor de R$ 38.431,55 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)”
, que, em verdade, consubstancia mero agendamento de crédito para data futura, com vencimento somente em
02.07.2021
(fl. 08 do evento 2, ID 1247646).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à sua insurgência.

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da decisão recorrida, com a conseguinte revogação da medida liminar.

Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão registrada no ID 1269835 acolheu a tutela provisória, atribuindo efeito suspensivo à decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente, conforme se observa na certidão eletrônica de ID 1704345.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 14 de março de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002373-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS:
BRAGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra ato judicial digitalmente reproduzido no evento 13, ID 1247649, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Nos autos da
ação anulatória
tombada sob o nº 0008491-27.2020.8.08.0024, aforada por
BRAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. EPP
, o Magistrado, acolheu a caução prestada pela parte autora, mediante depósito judicial, e determinou o cumprimento da decisão anteriormente proferida, em que se determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se referem as Certidões de Dívida Ativa – CDA nº 10017/2019 e 10072/2019.

Em suas razões (evento 2, ID 1247646), o ente público recorrente expõe que, conquanto devidamente intimado da decisão proferida em
28.05.2020
, a parte autora não efetuou o depósito no prazo assinalado pelo douto Juízo da causa, só vindo a informar a adoção da providência em
27.04.2021
, isto é, quase um ano após o deferimento da liminar.

Sustenta, então, que
“a decisão que deferiu a medida liminar encontra-se revogada ante a falta de caução dentro do prazo por ela fixado, no prazo de 10 (dez) dias”
(fl. 06 do evento 2, ID 1247646).

Assevera, ainda, que
“mesmo que se entenda que a r. decisão de fls. 127/127v não tenha sido revogada, ainda assim não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
pelo fato de
não
ter sido

efetuado o depósito do valor
integral

do débito discutido”
(fl. 06 do evento 2, ID 1247646).

Observa, neste ponto, que o depósito efetuado no valor de
R$ 118.061,94
(cento e dezoito mil, sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)
“
não
é suficiente para
garantir
o débito discutido
nos autos”
, que, segundo dados da SEFAZ, perfaziam o montante de
R$ 156.493,49
(cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos)em 25/05/2021.

Salienta ainda que, em requerimento administrativo formulado perante a Procuradoria-Geral do Estado – PGE, a sociedade autora, aqui Agravada,
“informou a complementação do valor depositado, apresentando comprovante no valor de R$ 38.431,55 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)”
, que, em verdade, consubstancia mero agendamento de crédito para data futura, com vencimento somente em
02.07.2021
(fl. 08 do evento 2, ID 1247646).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à sua insurgência.

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da decisão recorrida, com a conseguinte revogação da medida liminar.

Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão registrada no ID 1269835 acolheu a tutela provisória, atribuindo efeito suspensivo à decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente, conforme se observa na certidão eletrônica de ID 1704345.

É o relatório.

Pois bem.

Consigno inicialmente a intempestividade das contrarrazões apresentadas pela Agravada, que tomou ciência da decisão liminar em 14/06/2021, conforme registro no Pje. Assim, a contagem do prazo processual de 15 (quinze) dias úteis teve início no dia 15/06/2021, tendo como termo final o dia 05/07/2021, conforme dispõe o §2º, do art. 1.009 do CPC. Ocorre que a manifestação foi juntada aos autos eletrônicos apenas no dia até 27/08/2021, ou seja, intempestivamente.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de antecipação de tutela que deferiu o pleito, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. No caso em análise, não obstante terem sido apresentados comprovantes de depósitos relativos aos créditos tributários discutidos, não foram estes suficientes para alcançar o valor total da dívida corrigida, o que de pronto já consubstancia a probabilidade do direito.

Na situação vertente, a Agravada, muito embora tenha demonstrado a intenção de saldar o débito tributário, o fez sem a devida observância do prazo regularmente estabelecido na decisão constante no ID 1247657, qual seja, 10 (dez) dias.

Na decisão, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário proveniente das CDA’s 10017/2019 e 10072/2019, teve seus efeitos deferidos por dez dias, condicionada à prestação de caução, por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia, sendo capaz de perpetuar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito.

A legitimidade para condicionar a suspensão da exigibilidade tributária tem previsão no Código Tributário Nacional, ao elencar as possibilidades para tal. Vejamos:

CTN – Art. 151:

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II –
o depósito do seu montante integral
;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.(Incluído pela LC P nº 104, de 2001)(grifei)

Verdade é que o CTN foi preciso ao dispor que o depósito deve ser no montante integral. Todavia, o depósito que deveria ser realizado em até dez dias para manter os efeitos da decisão só foi realizado quase 11 (onze) meses depois, oportunidade em que o valor ajustado já havia sofrido efeitos de juros, pelo vasto prazo transcorrido.

Optando a Agravada pela prestação de caução por meio de depósito judicial em dinheiro a
Súmula 112 – STJ
é clara ao definir que
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
(grifei)

Neste sentido julgou a Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária cujo objeto é discutir crédito tributário relativo ao ISSQN. Para fins de suspensão da exigibilidade de tal crédito, as recorridas depositaram em juízo R$ 17.289.420,90, correspondentes à totalidade do valor controvertido no ano de 2009.

[...]

21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que
apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."
CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea "a", e, nessa parte, provido.

(REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021)

Ainda que noutro momento a Agravada tenha peticionado, administrativamente, informando o pagamento do débito remanescente, verificou-se que na verdade se tratava de um agendamento para depósito em data futura, o que não possui o condão de suspender a exigibilidade do débito. Ademais, as sucessivas postergações à prestação do depósito caução, manteve a dívida em constante atualização, ocasião em que o valor não é mais o mesmo ajustado na decisão primeva.

Logo, não é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise, ante ao descumprimento da condição atribuída, por ser incontroversa que a decisão de origem - para manter a suspensão - está condicionada à prestação de caução integral, por meio de depósito em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo.

Na situação vertente, é indubitável que o
depósito judicial efetuado nos autos originários, não corresponde
m
ao valor atualizado do crédito tributário,
pois em muito
s
e afastou do prazo concedido
, motivo pelo qual não se pode concluir pelo atendimento da condição imposta pelo douto Juízo da causa.

Posto isso, dou provimento

ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão hostilizado, mantendo exigível o crédito tributário, até que se comprove o depósito integral da dívida atualizada.

Diante do exposto,
C
ONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, revogando-a para reconhecer a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002373-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS:
BRAGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA DEPÓSITO CAUÇÃO.
D
EPÓSITO
A POSTERIORI
DEMASIADAMENTE LONGO
.
INOBSERVÂNCIA DE JUROS
.
MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PROVIMENTO.

1.Intempestividade das contrarrazões apresentadas pela Agravada, que, registrada ciência da decisão liminar em 14/06/2021, conforme registro no Pje, a contagem do prazo processual de 15 (quinze) dias úteis, teve início no dia 15/06/2021, tendo como termo final o dia 05/07/2021,
conforme dispõe o §2º, do art. 1.009 do CPC. O
corre que a manifestação foi juntada aos autos eletrônicos apenas no dia até 27/08/2021, ou seja, intempestivamente.

2.Prestação de caução, via depósito judicial, sem a devida observância do prazo regularmente estabelecido na decisão constante no ID 1247657, qual seja, 10 (dez) dias.

3.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário teve seus efeitos deferidos por dez dias, condicionada a prestação de caução, por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia.

4.
Optando a Agravada pela presta
ção de caução por meio de depósito judicial em dinheiro a
Súmula 112 – STJ
é clara ao definir que
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

5. Indubitável que o depósito judicial efetuado nos autos originários, não correspondem ao valor atualizado do crédito tributário, pois em muito de afastou do prazo concedido, motivo pelo qual não se pode, concluir pelo atendimento da condição imposta pelo douto Juízo da causa.

7.Posto isso, mantenho a
ATRIBU
IÇÃO DO
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão hostilizado, mantendo exigível o crédito tributário, até que se comprove o depósito integral da dívida, atualizada.

8. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.